Tribunal: TJSP
Processo: 2050283-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Mercado Crédito II Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão que considerou abusiva a cláusula de eleição de foro em execução de título extrajudicial e determinou a remessa dos autos ao domicílio da ré,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Mercado Crédito II Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão que considerou abusiva a cláusula de eleição de foro em execução de título extrajudicial e determinou a remessa dos autos ao domicílio da ré, São Domingos do Maranhão/MA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Crédito Bancário.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de eleição de foro não é aleatória, pois a credora original tem sede no Estado de São Paulo e o pagamento se daria nesta cidade, conforme previsto na Cédula de Crédito Bancário.
4. Não há comprovação de hipossuficiência ou cerceamento de defesa que justifique a nulidade da cláusula de eleição de foro, conforme precedentes do E. STJ e do E. TJSP.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 53, III, "d"; art. 63, §5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2222065-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2271073-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, 16a Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2024.